Tribunal: TJMT
Processo: 1015433-44.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015433-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), FLORISBERTO LEAL - CPF: 066.221.218-50 (AGRAVANTE), ARGENZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 60.684.487/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE – SUBSISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL A RESPEITO DA IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO QUE COMPREENDE AS TERRAS – PODER GERAL DE CAUTELA – ART. 370 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se subsiste nos autos dúvida razoável a respeito do título cartorário que compreende as terras que o autor pretende usucapir, a segurança jurídica e o poder geral de cautela do magistrado admitem como prudente a realização de perícia.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara de Paranatinga que, em Ação de Usucapião, determinou a realização de perícia.

O agravante alega que quando ajuizou o feito, o INTERMAT forneceu um estudo cadastral no qual constou que a área a ser usucapida incidiria sobre o título expedido em favor de Armando de Moura Bitencourt, sendo a origem da requerida (agravada).

Aduz que, determinada a juntada de certidão para fins de usucapião, aquele órgão (INTERMAT) certificou que o imóvel “
incide sobre título diverso do ora apresentado no Estudo Cadastral acostado com a inicial, indicando então o título expedido em favor de Eugenio Sevellano e Joao Paulo da Silva Franco”
.

Diz que pleiteou a substituição do polo passivo em razão de fato superveniente.

Pontua que a agravada, indicada na inicial, apesar de citada, não apresentou resposta.

Afirma que o juízo
a quo
determinou a realização de perícia para confirmar a qual título incide a área.

Assevera que não há razão para essa prova já que o órgão competente para essa informação é o próprio INTERMAT, logo esse trabalho será apenas para confirmar a certidão apresentada, além de onerar desnecessariamente e ainda retardar o andamento do feito, em desacordo com o princípio da celeridade processual.

Pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar deferida (ID. 174405661).

A agravada não foi intimada, de acordo com a certidão com ID 181121182.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a ordem de realização de perícia
“para determinar em que título incide a área que o autor pretende usucapir”.

Para tanto indica que o Intermat é a autarquia pública responsável pela exatidão dessa informação, e que tal providência judicial lhe acarretará gastos desnecessários.

Ocorre que o provimento final satisfatório da lide pressupõe a segurança do juízo a respeito do direito arguido pelo autor.

Logo, insere-se na esfera de interesse jurídico do próprio agravante a garantia da correta e segura identificação do registro cartorário que compreende as terras que ocupa.

Apesar da notória busca pela eficiência na prestação dos serviços públicos a cargo do Intermat, sequer o agravante rebate a parte da decisão agravada que destaca já terem sido realizados dois estudos a respeito da individualização cartográfica da área.

Logo, mesmo com a emissão da última certidão pela citada autarquia estadual subsiste acentuado grau de dúvida a respeito da identificação do polo passivo.

Nessas condições, a diligência determinada pelo juízo de origem está subsidiada no poder geral de cautela e atende ao princípio da celeridade processual, na medida em que busca evitar futura e eventual declaração de nulidade processual (art. 370 do CPC).

A propósito:

Agravo de instrumento.
Usucapião ordinária. Decisão recorrida determina realização de prova pericial, com a finalidade de delimitação da área usucapienda
e identificação dos confinantes registrais. Inconformismo da parte autora. Não provimento. Decisão mantida. 1.
Pertinência da elaboração de laudo pericial para a exata identificação da área usucapienda
, definição dos confrontantes e confinantes do imóvel,
à vista da particularidade do imóvel alegado estar situado em área de vasta extensão, com notícia de desmembramentos anteriores envolvendo outras pessoas. Referida insuficiência dos documentos já juntados
. Inexistência de arrastamento indevido ou impróprio do feito.
Prudência e cautela do magistrado de primeiro grau na condução da instrução probatória, autorizada por se tratar de destinatário da prova produzida nos autos (artigo 370 do Código de Processo Civil)
. Manifestação concordante da Douta Procuradoria Geral de Justiça. Precedentes desta Câmara. 2. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2073448-79.2017.8.26.0000; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro: 30/01/2018, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA.
AFIRMAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. ARTIGO 370 DO CPC. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 202200848369 Nº único: 0014963-74.2022.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Diógenes Barreto - Julgado em 23/04/2023, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023